Tribunal: TJSP
Processo: 2165346-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RESTABELECIMENTO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RESTABELECIMENTO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Ausência de demonstração referente à alteração da respectiva capacidade financeira da parte exequente. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita, revogados em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para restabelecer os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2165346-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante FLAVIANO
ROMUALDO MEIRELES, é agravado SAEMA SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARAS SP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165346-71.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO no 25988
2/6
VOTO No 25988
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165346-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Araras
AGRAVANTE: Flaviano Romualdo Meireles
AGRAVADA: SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do
Município de Araras
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Matheus Romero Martins
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL AO RESTABELECIMENTO DOS
REFERIDOS BENEFÍCIOS
POSSIBILIDADE. 1. Na
hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte
interessada não está em condições de recolher as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2.
Ausência de demonstração referente à alteração da respectiva
capacidade financeira da parte exequente. 3. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ. 4. Benefícios da assistência judiciária
gratuita, revogados em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão
recorrida, reformada, para restabelecer os referidos benefícios,
em favor da parte agravante. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 100 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Flaviano Romualdo Meireles, contra a
pessoa jurídica, SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do
Município de Araras, na fase de execução, revogou os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165346-71.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO no 25988
3/6
assistência judiciária gratuita.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
inexistência de custas processuais, passíveis de recolhimento; b) ausência
de condições para arcar com as custas processuais; c) cerceamento de
direitos; d) jurisprudência favorável à pretensão; e) ilegalidade na adoção
de critérios objetivos para a revogação dos benefícios; f) atribuição do
efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
A pretensão recursal consiste no restabelecimento dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte exequente.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165346-71.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO no 25988
4/6
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença de fundadas
razões para a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pois bem. Na hipótese da pessoa natural, a mera
afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou da respectiva família, deve ser admitida pelo Poder Judiciário,
concedendo-se o benefício postulado, na exata medida em que milita em
seu favor a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do § 3o do
artigo 99 do CPC/15.
Ademais, a presunção acima mencionada é relativa, e
não, absoluta, de tal sorte que se a parte contrária demonstrar, consoante
dispõe o artigo 100 do aludido diploma legal, que o agraciado não é
hipossuficiente, o benefício será revogado, sujeitando-o ao pagamento até
o décuplo das custas judiciais (artigo 100, parágrafo único, do CPC/15).
É certo que os vencimentos percebidos pela parte
agravante não são irrisórios (fls. 79/88, dos autos da execução). Mas, tal
importância não é vultosa, uma vez consideradas as despesas básicas e
mensais fixas, necessárias e imprescindíveis à respectiva sobrevivência
(saúde; alimentação; habitação; transporte; vestuário). Porém, tal
situação não afasta, por si só, a alegada insuficiência de rendimentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165346-71.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO no 25988
5/6
suportar o pagamento das despesas processuais.
Finalmente, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de
que o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com
fundamento em critério objetivo, é insuficiente e desprovido de amparo
legal. Confira-se:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA
INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1.
Rever
o
acórdão
recorrido,
que
desacolhe
fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em sede especial.
2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério
objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de
gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a
atual situação financeira do requerente (REsp n°
1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
23/3/2011).
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no Agravo em Recurso Especial no
626.487/MG; Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva; j. 28.4.15; destaques acrescidos)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RENDIMENTO
INFERIOR
A
DEZ
SALÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165346-71.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO no 25988
6/6
MÍNIMOS. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a
decisão sobre a concessão da assistência judiciária
gratuita amparada em critérios distintos daqueles
expressamente previstos na legislação de regência, tal
como ocorreu no caso (remuneração líquida inferior a
dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei no 1.060/1950, que determinam a
avaliação concreta sobre a situação econômica da parte
interessada com o objetivo de verificar a sua real
possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg no Recurso Especial no 1.437.201/RS; Rel. o
Ministro Sérgio Kukina; j. 13.5.14)
Portanto, o restabelecimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, é de absoluto
rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator